Tribunal: TJBA
Processo: 0501389-76.2013.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501389-76.2013.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOSE FRANCISCO DA HORA E PAZ e outros

Advogado(s)
:
JOSE FABIO RODRIGUES

APELADO: HONDA AUTOMOVEIS DO BRASIL LTDA

Advogado(s)
:
ALESSANDRA NASCIMENTO SILVA E FIGUEIREDO MOURAO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR VÍCIO DO PRODUTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. SISTEMA DE AIRBAG AUTOMOTIVO. NÃO ACIONAMENTO EM COLISÃO LATERAL. MODELO DO VEÍCULO QUE POSSUI AIRBAG APENAS FRONTAL. LAUDO PERICIAL COM CONCLUSÃO PELA AUSÊNCIA DE DEFEITO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL DA MONTADORA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória fundada em alegado defeito no sistema de airbag do veículo Honda/Civic, ano 2010, o qual não teria acionado durante colisão lateral, fato que, segundo os autores, agravou as lesões do ocupante e justificaria a responsabilização da fabricante. O juízo de origem embasou a improcedência no laudo pericial judicial que atestou o funcionamento adequado do equipamento, concluindo que, pelas características técnicas do sistema de segurança, não haveria obrigatoriedade de deflagração em impactos laterais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de acionamento do airbag em colisão lateral caracteriza defeito no produto, apto a ensejar a responsabilização objetiva da fabricante por danos morais e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade objetiva do fabricante, prevista no art. 12 do Código de Defesa do Consumidor, exige a presença cumulativa de defeito no produto, dano e nexo causal entre ambos, não se configurando automaticamente pelo simples resultado danoso.

O laudo pericial judicial, não impugnado por prova técnica em sentido contrário, atesta que o sistema de airbag encontrava-se em perfeitas condições e que sua não deflagração decorreu da dinâmica lateral da colisão, incompatível com os critérios técnicos de ativação, que se limitam a impactos frontais ou desacelerações longitudinais expressivas.

O manual do proprietário do veículo delimita expressamente as situações em que o sistema de airbag atua, excluindo colisões laterais e capotagens, salvo em situações excepcionais com desaceleração frontal severa, inexistente no caso dos autos.

A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores e estaduais afasta a caracterização de vício do produto quando ele opera dentro dos parâmetros técnicos previstos pelo fabricante, não sendo exigível atuação em circunstâncias distintas das projetadas.

A ausência de defeito no produto descaracteriza a responsabilidade civil objetiva e, por conseguinte, afasta o dever de indenizar por danos morais.

O pedido de lucros cessantes igualmente não prospera, ante a ausência de prova documental idônea que comprove renda do suposto beneficiário e sua contribuição econômica aos autores, conforme exigido pelo art. 373, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de acionamento do airbag em colisão lateral, quando tecnicamente projetado para atuar apenas em impactos frontais, não configura defeito do produto.

A responsabilidade objetiva do fabricante exige a presença de defeito no produto, o que não se verifica quando o equipamento funciona dentro dos limites técnicos previstos.

A indenização por danos morais ou lucros cessantes demanda prova robusta do ato ilícito e do prejuízo material, não bastando meras alegações desacompanhadas de comprovação.

Dispositivos relevantes citados
:
CDC, art. 12, caput e § 1º; CPC/2015, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJGO, Apelação Cível nº 5202495-74.2018.8.09.0006, Rel. Des. Guilherme Gutemberg Isac Pinto, 5ª Câmara Cível, j. 22.06.2023.
TJGO, Apelação Cível nº 0092828-82.2017.8.09.0134, Rel. Des. Carlos Hipolito Escher, 4ª Câmara Cível, j. 31.10.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, do Agravo de Instrumento nº 0501389-76.2013.8.05.01031, onde figuram, como Apelantes,
JOSE FRANCISCO DA HORA E PAZ, MARLY NASCIMENTO DA HORA E PAZ,
e, como Apelado,
HONDA AUTOMÓVEIS DO BRASIL LTDA.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER do presente Apelo, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
na forma do quanto fundamentado no voto do Relator.

Sala das Sessões, documento datado eletronicamente.

PRESIDENTE

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

04